Tribunal: TJSP
Processo: 2106664-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Legitimidade aferida de acordo com a teoria da asserção – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais – Relação de consumo - Consumidor – Artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor - Usuário - Pedido de lucros cessantes e danos morais realizado pelo usuário habitual do veículo – Pertinência subjetiva para manutenção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Legitimidade aferida de acordo com a teoria da asserção – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais – Relação de consumo - Consumidor – Artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor - Usuário - Pedido de lucros cessantes e danos morais realizado pelo usuário habitual do veículo – Pertinência subjetiva para manutenção do agravante Renan no polo ativo da ação – Decisão reformada.

Agravo provido.